Tribunal: TJES
Processo: 5014088-18.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014088-18.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JORGE CANDIDO DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DESCONTOS.

PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS E QUITAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CÁLCULO DA QUANTIDADE DE PARCELAS NECESSÁRIAS PARA QUITAR O VALOR DO SAQUE. SALDO DEVEDOR A SER QUITADO PELO RECORRIDO. DANOS MORAIS MANTIDOS.

CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5014088-18.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrida: JORGE CANDIDO DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A
, sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser declarada nula, em razão do julgamento
extra petita
;
b)
que o valor da multa cobrada nos autos é exorbitante;
c)
que a pretensão do recorrido está manifestamente prescrita;
d)
que a contratação do cartão de crédito consignada foi legítima;
e)
que não há de se falar em danos morais;
f)
que seja integralmente reformada a sentença prolatada, a fim de que os pedidos da exordial sejam julgados improcedentes.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, os elementos presentes nos autos permitem concluir pela legitimidade da alegação autoral de ausência de manifestação de vontade na aquisição da referida modalidade de crédito rotativo decorrente de cartão de crédito.

Em primeiro momento, a alegação de que a pretensão do recorrido está manifestamente prescrita não merece prosperar, pelas razões pontuadas pelo Juízo
a quo
.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que, apesar de o recorrido ter assinado o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG (ID. 4332738) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (ID. 4332740), nota-se que o recorrido não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou “saques” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Assim, verifica-se que ambas as partes se beneficiam reciprocamente do contrato, o que afastou a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Como o objetivo do recorrido sempre foi o de realizar o empréstimo consignado, e não contratar o cartão com reserva de margem consignável, entendo como acertado o cálculo realizado pelo Juízo
a quo
, ao levar em consideração o número de meses prestações pagas pelo recorrido (69 meses), a taxa de juros mensal média do mercado à época (1,95%) e o valor obtido por meio de saques realizados (R$ 2.720,22), chegando ao valor de prestação de R$ 72,05, o que totaliza R$ 4.971,452.

Tendo em vista que o recorrido já pagou ao recorrente o valor total de R$4.440,31, remanesce a quantia de R$531,14 a ser quitada, que deve ser compensada do valor devido a título de danos morais, conforme fixado em sentença.

Quanto à alegação de que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
fugiu dos pedidos realizados pela parte autora na exordial, realizando julgamento
extra petita
ao determinar a conversão da modalidade contratual, entendo que não merece prosperar.

Isto em razão da aplicação do entendimento do Enunciado n° 29.1 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que dispõe,
in verbis
:

ENUNCIADO Nº 29.1
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

Desse modo, entendo como acertada a decisão do Juízo
a quo
ao considerar nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”, diante dos elementos presentes nos autos.

No que se refere aos danos morais, tenho que o recorrido faz jus a indenização a este título, devido a abusividade da prática adotada pelo recorrente que ao viciar e descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que se beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável manter o valor da indenização no importe fixado pela sentença do Juízo
a quo
, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)